Tribunal: TJSP
Processo: 1013550-87.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Rejeição dos reclamos da embargante Mopp Multiserviços; e acolhimento dos embargos da Municipalidade, sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.